Tribunal: TJSP
Processo: 1501837-80.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES - Autoria e materialidade dos delitos não questionadas - Penas mitigadas na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, já que são circunstâncias preponderantes e equivalentes, na dicção do artigo 67 do Código Penal - Concurso formal de crimes

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES - Autoria e materialidade dos delitos não questionadas - Penas mitigadas na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, já que são circunstâncias preponderantes e equivalentes, na dicção do artigo 67 do Código Penal - Concurso formal de crimes conservado - Regime prisional alterado para o fechado em razão do mau antecedente e da reincidência do réu - Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000995213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501837-80.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é
apelante/apelado JHONATAN BRUNO DA SILVA FERREIRA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento aos recursos a fim de reduzir a pena do réu
para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão; e estabelecer o
regime prisional fechado para o início da expiação; preservada, quanto ao mais, a
sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501837-80.2019.8.26.0024 - Comarca de Andradina
2/5
Apelação Criminal no 1501837-80.2019.8.26.0024
Juízo de origem: 3a Vara Judicial da Comarca de Andradina - SP
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Jhonatan
Bruno da Silva Ferreira
Juiz de 1a Instância: Fabiano da Silva Moreno
Voto no 14.939
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
RECEPTAÇÃO
DOLOSA
E
CORRUPÇÃO DE MENORES - Autoria e materialidade dos
delitos não questionadas - Penas mitigadas na segunda fase
do cálculo dosimétrico - Necessidade - Compensação da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, já que são circunstâncias preponderantes e
equivalentes, na dicção do artigo 67 do Código Penal -
Concurso formal de crimes conservado - Regime prisional
alterado para o fechado em razão do mau antecedente e da
reincidência do réu - Recursos parcialmente providos.
Cuidam-se de recursos de apelação da sentença de fls.
161/173, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
penal e condenou o réu Jhonatan Bruno da Silva Ferreira como incurso nas
penas do artigo 180, caput, em concurso formal com o artigo 244-B da Lei no
8.069/90 (ECA), a cumprir, em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano, 08 (oito)
meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Inconformados, o Ministério Público e o réu apelam.
O primeiro requer a consideração do concurso material de
crimes, além da fixação do regime prisional fechado (fls. 183/193).
Já o réu busca apenas a redução das penas impostas (fls.
210/215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501837-80.2019.8.26.0024 - Comarca de Andradina
3/5
Os recursos foram recebidos (fls. 202 e 216) e regularmente
contrariados (fls. 205/209 e 221/224).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso defensivo, provendo-se o ministerial (fls. 242/249).
É o relatório.
Os recursos procedem em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o réu Jhonatan Bruno da
Silva Ferreira, no dia 20 de agosto de 2019, por volta de 14h47, na Rua Santos
Dumont no 01, Laranjeiras, na cidade e Comarca de Andradina/SP, previamente
ajustado com o adolescente João Paulo Santana Mendes, corrompido por ele,
adquiriu e conduziu, em proveito comum, a motocicleta Honda/XLR 125, de placa
CNJ-8033, de propriedade da vítima Thamara Feifarek Pereira, sabendo que era
produto de crime; fatos estes comprovados em juízo pelos policiais Vagner
Santos e Robson Diletti, assim como pela vítima (fls. 122 e 124/125).
Logo, a responsabilização criminal do acusado, nos moldes
do reconhecido na sentença recorrida, era mesmo a solução mais correta para o
caso em questão.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, as bases foram acertadamente elevadas em
1/6 (um sexto), pelo mau antecedente do réu (cf. certidão de fl. 39 - Processo no
1501646-69.2018.8.26.0024), resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, para o delito de receptação dolosa; e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, para o crime de corrupção de menores.
Na etapa intermediária, observo que houve simples erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501837-80.2019.8.26.0024 - Comarca de Andradina
4/5
material na sentença, que ora corrijo de ofício, na medida em que o feito que
indica a reincidência do acusado é o de fls. 39/40 (Processo no
1501800-87.2018.8.26.0024) - e não aquele já utilizado como circunstância
judicial negativa -, não havendo, assim, o aventado bis in idem. Contudo,
concorrendo a atenuante da menoridade relativa (cf. fl. 43 e artigo 65, inciso I, do
Código Penal) e, sendo ambas as circunstâncias preponderantes e equivalentes,
devem ser compensadas (cf. artigo 67 do Código Penal), permanecendo as
penas inalteradas nessa etapa.
Confira-se, a respeito da compensação acima efetivada, o
aresto do Superior Tribunal de Justiça: "Por envolver a personalidade dos
agentes, a atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante
e deve ser compensada com a agravante da reincidência" (HC 288.910/SP,
6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. em 21.10.2014).
Na derradeira fase do cálculo dosimétrico, com acerto houve
a aplicação do concurso formal de crimes (cf. artigo 70, caput, do Código Penal),
de modo que a pena do delito mais grave (receptação), foi elevada em 1/6 (um
sexto), fração esta que se mostra, no meu ponto de vista, proporcional ao número
de ilícitos perpetrados (dois), alcançando uma pena final para o réu de 01 (um)
ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
A respeito da aplicação do concurso formal entre os delitos de
receptação e corrupção de menores, o entendimento também do Superior
Tribunal de Justiça é nesse mesmo sentido: "II - Caracteriza-se o concurso
formal perfeito quando o agente comete duas ou mais infrações penais
mediante uma só ação ou omissão. Por sua vez, incide o concurso formal
imperfeito quando, através de uma única conduta dolosa, os delitos
concorrentes resultam de desígnios autônomos. III - In casu, não
havendo fundamentação apta a demonstrar a ocorrência de desígnios
autônomos entre os crimes de receptação e corrupção de menores,
cabível a incidência do concurso formal perfeito, caso em que se aplica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501837-80.2019.8.26.0024 - Comarca de Andradina
5/5
a pena mais grave aumentada de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade), por
expressa disposição legal (art. 70, primeira parte, do Código Penal). Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, cassando o v.
acórdão atacado, restabelecer a r. sentença de primeiro grau, reconhecendo
a existência de concurso formal próprio entre os delitos de receptação e
corrupção de menores" (HC 375108/RJ, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 28/03/2017).
Apenas para que não fique sem registro, por erro material no
dispositivo da sentença, não constou a pena de multa, equívoco este não sanado
via embargos de declaração ou até mesmo nas razões de apelação do Ministério
Público, de modo que deixo de corrigir de ofício, porquanto tal medida seria
prejudicial ao réu.
O regime prisional, no entanto, deve ser o fechado, tal como
postulado no recurso ministerial, único cabível ao caso concreto, tendo em vista o
mau antecedente do acusado (também relacionado a delito patrimonial), além da
sua comprovada reincidência específica (em crime de corrupção de menores), a
denotar maior periculosidade, visto que as condenações anteriores e definitivas
não foram suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo a não
autorizar a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do
Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos a fim
de reduzir a pena do réu para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias
de reclusão; e estabelecer o regime prisional fechado para o início da expiação;
preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator